Tribunal: TJDFT
Processo: 0725029-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0725029-98.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GLAUCIO CEZARIO LIMA DA SILVA RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Concedo novo prazo de cinco dias para cumprimento do despacho de ID 33332623. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito